Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-04.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), CATIELLEN FATIMA FERREIRA CORREA - CPF: 027.770.381-63 (APELADO), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível em Ação Declaratória c/c indenizatória julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 de danos materiais e R$10.000,00 de indenização moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por abertura de conta bancária mediante fraude, mesmo diante da alegação de observância dos protocolos de segurança e da ausência de culpa, e se o valor fixado a título de indenização moral comporta redução.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas ou falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, não se desincumbindo do ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima.

4. As provas apresentadas, consistentes em telas sistêmicas unilaterais, não foram suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, tampouco afastar a responsabilidade da instituição financeira.

5. A ausência de mecanismos eficazes de verificação de identidade permitiu a abertura indevida da conta, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

6
. Os danos materiais decorrentes de honorários advocatícios para defesa criminal foram comprovados, e os danos morais decorrem da exposição vexatória da autora como suposta estelionatária, sendo proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da abertura fraudulenta de conta bancária, quando não demonstrada a eficácia dos mecanismos de segurança adotados.

2. A juntada de telas sistêmicas unilaterais não é suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. Configura-se o dano moral quando a vítima é indevidamente vinculada à prática de crime de estelionato em decorrência de falha na prestação de serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória
c/c indenizatória
julgada
procedente para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00
de danos materiais e R$10.000,00 de indenização moral, além das custas e honorários advocatícios
fixados em 15
% sobre o valor da condenação.

A apelante alega inexistência de falha na prestação de serviço
, tendo em vista que
“
a abertura da conta reclamada seguiu rigorosamente os protocolos de segurança estabelecidos na política da Apelante, em conformidade com a regulamentação vigente”.

Ressalta que
foi realizada a verificação biométrica por meio de selfie com documento oficial em mãos.

Aduz que
“ao analisar o extrato bancário e as transações realizadas a partir da conta objeto da demanda, constatou-se a existência de uma transferência via PIX, efetuada em 17/01/2022, no valor de R$ 100,00, destinada a uma conta de titularidade da própria parte autora junto ao Banco Inter”.

Sustenta a ausência de ato ilícito
e, no caso, houve a configuração de culpa exclusiva da autora.

Destaca a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
e
da condenação
ao pagamento de indenização.

Subsidiariamente pede pela redução
do
quantum
indenizatório.

Nas Contrarrazões (Id
268939787
),
a apelada
argumenta que a ré trouxe apenas telas sistêmicas
, unilaterais, que não comprovam
a operação de transferência para outra
instituição financeira.

Aponta
que
“desconhecia ter conta junto ao banco
INTER
, nunca efetuou transações ou aberturas de contas com a instituição informada e ficou surpreendida com a informação pelo apelante que esta possui e fez
transação
com o banco INTER
”
.

Diz que uma conta foi criada em seu nome, utilizando sua imagem
e dados falsificados.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a
presente
Ação
,
alegando que
,

em agosto de 2022
,

foi surpreendida com
o cumprimento de
mandado de busca e condução coercitiva
à
Delegacia de Estelionato,
ocasião em que
tomou conhecimento da existência de conta aberta junto à apelante, a qual teria sido utilizada para
o
recebimento de valores
provenientes
de fraude
s
.

Afirma
jamais ter realizado

negócio jurídico com a
ré, sustentando que terceiros abriram
conta em seu nome,
através do
uso indevido de sua imagem e dados pessoais falsificados.

Requer
a condenação d
a apelante
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A ré, por sua vez,
argumenta

ter seguido os protocolos internos de segurança, incluindo a captura de fotografia (selfie) no processo de abertura da conta, e atribui a responsabilidade exclusiva à autora.

Subsidiariamente
,

pleiteia
a redução do
quantum
indenizatório.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 de danos materiais e R$10.000,00 de indenização moral.

Nos termos do art.

14 do Código de Defesa do Consumidor
,
o fornecedor de serviços
responde de forma
objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência de
falhas

na
prestação
dos
serviços
,
somente se eximindo de tal responsabilidade mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso,
a 2ª Delegacia Distrital
de Pol
ícia de Jataí
/GO
instaurou
inquérito policial
(n. 5537223-59.2022.8.09.0093)

para
apurar

a prática
d
o
crime de estelionato eletrônico

tendo sido constatados os seguintes fatos

(Id

268939337
)
:

A apelada juntou aos autos telas sistêmicas que não possuem idoneidade suficiente para comprovar a efetiva abertura de conta pela autora. Referidos documentos consistem em prova unilateral, produzida sem a observância do contraditório, e não são aptos a
invalidar
a versão apresentada pela apelada.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Ação ajuizada sob a alegação de negativação indevida do CNPJ da autora nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de débitos desconhecidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na verificação da legalidade da cobrança e da negativação, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços pela autora. III. Razões de decidir
3. O ônus da prova
da regularidade da contratação incumbia à ré (art. 373, II, do CPC), que não apresentou elementos suficientes para demonstrar a anuência da autora, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de assinatura ou de qualquer outro meio idôneo de confirmação.

(...).
(N.U 1001316-81.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
publicado
no DJE 28/02/2025)
.

Ademais
,
a
apelante
não apresentou justificativa plausível para a falha nos mecanismos de verificação de identidade,
os quais permitiram a abertura de conta fraudulenta vinculada à prática de estelionato, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme dispõe

o art.
373, II
do CPC
.

Nesse sentido a Súmula 479 do STJ
estabelece
que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Verifica-se, portanto, que o fortuito decorre do risco inerente à atividade bancária e da prestação do serviço de forma deficiente
, tendo em vista que não cumpriu os requisitos estabelecidos na
Resolução n.4.753/2019 do Banco Central do Brasil
, sobretudo diante da constatação de que os dados da autora foram utilizados por terceiro fraudador, com posterior transferência de vultosa quantia à conta indevidamente aberta.
Essa
situação

comprova
a existência dos danos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
(...). “
Constatada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao não adotar medidas de segurança adequadas para evitar a abertura fraudulenta da conta, restou configurada sua responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil. Inteligência das Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça e arts. 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do CMN. 4. O autor sofreu detenção pública por policiais em seu ambiente profissional, o que resultou em humilhação perante funcionários e clientes. A exposição vexatória ultrapassou o limite do mero dissabor, configurando dano moral
significativo. (...).
(N.U 1028059-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
publicado
no DJE 21/01/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA-CORRENTE TITULARIZADA PELA PARTE DEMANDANTE PARA CONTA DE INTERPOSTA PESSOA OU "LARANJA" INDICADA POR
ESTELIONATÁRIOS.
PERDA DO DINHEIRO POR CONTA DE INTERPOSTA PESSOA OU "LARANJA". RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA RELACIONADO À OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DA ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO
).
CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
DEMANDADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E
MORAL.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em súmula e tema repetitivo, ambos de natureza vinculante, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porque tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como caso fortuito interno.

O estelionato perpetrado por terceiros, do qual vitimado o demandante e resultante a transferência de quantia relativamente expressiva, dinheiro que se esvaiu e perdeu a partir de operações subsequentes, caracteriza a responsabilidade do banco demandado pelos danos materiais daí ocasionados, que é objetiva, tendo a instituição financeira deixado de demonstrar que o defeito do serviço inexistiu ou que a culpa é exclusivamente atribuível ao consumidor ou aos perpetradores do crime (culpa no mais amplo sentido, congregando o dolo e a culpa em sentido estrito), dado que os serviços bancários demandam vigilância e segurança reforçadas. Era preciso que a instituição financeira dispusesse de um robusto protocolo de segurança e procedesse a uma análise cautelosa das operações financeiras realizadas, especialmente as transferências e a abertura de conta em nome de interposta pessoa ou "laranja", com o exame dos perfis tanto do transferidor da importância quanto do respectivo destinatário, principalmente em se tratando de quantia elevada, o que deixou de ser feito, propiciando o evento danoso gerador do processo judicial.

Nesse contexto, justifica-se o mandamento judicial para que a instituição financeira proceda ao estorno ou ao reembolso do valor indevidamente transferido para a conta de interposta pessoa ou
"laranja", ante a declaração de nulidade da operação financeira e dos respectivos lançamentos de débito .O dano à pessoa do demandante é presumido a partir do próprio evento danoso, que envolve a perpetração do crime de estelionato, que tem o demandante como vítima principal, associado à
hiper vulnerabilidade
da parte, quase centenária, e à postura do banco demandado, que, no âmbito administrativo ou em meio à ação judicial, deixou de estornar ou reembolsar o valor
subtraído. O
valor arbitrado como indenização do dano moral, dez mil reais, está de acordo com as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso, mostrando-se razoável e proporcional a elas e sendo coerente com os julgados envolvendo situações similares, deixando de se justificar a redução pretendida pela instituição
financeira. APELAÇÃO

DESPROVIDA. (
Apelação Cível, Nº 50032360720238210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em: 28-08-2024)
.

A indenização por danos morais decorre da indevida vinculação da autora a organização criminosa, bem como de sua exposição pública como estelionatária, o que violou sua honra e dignidade. Mostra-se, portanto, razoável e proporcional o valor fixado pelo juízo de origem em R$ 10.000,00, por atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação civil.

O dano material, por sua vez, restou comprovado no valor de R$ 3.000,00, correspondente às despesas com honorários advocatícios decorrentes da defesa no processo criminal

(Id
268939336
)
.

Dessa forma, diante da ausência de prova de culpa exclusiva da autora e da comprovação do defeito na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da apelante
pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025